Tribunal: TJMT
Processo: 1017076-32.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017076-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), NEIDE MARIA PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 327.986.441-00 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou laudo pericial contábil e determinou o pagamento do saldo remanescente.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) violação ao art. 524 do CPC; (iii) excesso de execução; e (iv) incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida enfrentou adequadamente as questões essenciais, inexistindo nulidade por falta de fundamentação.

A exequente apresentou memória de cálculo, sendo a perícia necessária apenas para solucionar divergência metodológica.

O laudo observou os critérios fixados no título executivo, inexistindo excesso de execução ou violação à coisa julgada.

A multa do art. 523, §1º, do CPC é devida diante da ausência de pagamento voluntário do saldo da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC é satisfeito quando o julgador enfrenta os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, ainda que não examine todas as alegações acessórias das partes. 2. O laudo pericial deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo. 3. A apresentação de memória de cálculo suficiente para demonstrar o crédito exequendo atende ao art. 524 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, 523, §1º, 524 e 525, §6º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco BMG S/A em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Neide Maria Pereira de Assunção, rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos periciais e determinou o pagamento do saldo remanescente sob pena de multa e honorários.

O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de motivação, alegando que o magistrado singular não enfrentou as inconsistências técnicas apontadas em face do laudo pericial contábil. Argumenta que houve violação ao artigo 524 do Código de Processo Civil, pois a execução teria iniciado sem a devida memória de cálculo pela exequente. No mérito, afirma a ocorrência de excesso de execução, sob o fundamento de que o perito não realizou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado conforme determinado no título judicial, além de não observar a taxa de juros e o número de parcelas corretas. Defende, ainda, a inaplicabilidade da multa do art. 523, §1º, do CPC.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (id. 362868369).

A d. Juíza prestou as informações (id. 365711045), mantendo a decisão.

O recorrente interpôs recurso de Agravo Interno (id. 365711045).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão (id. 371266389).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Neide Maria Pereira de Assunção em face de Banco BMG S.A., visando à satisfação do crédito decorrente do título executivo judicial formado na ação declaratória de abusividade contratual, que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época de cada contratação, bem como a restituição simples dos valores descontados em excesso, acrescida de correção monetária e juros de mora, autorizada a compensação.

No início da fase executiva, a exequente apresentou memória de cálculos indicando crédito no montante de R$ 43.242,48 (id. 163636671).

Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e efetuando depósito da quantia que reputou incontroversa, no valor de R$ 37.486,68 (id. 167041172).

Diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, a Juíza de origem determinou a realização de prova pericial contábil, a fim de apurar o efetivo valor devido em observância aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial (id. 190020350).

Concluídos os trabalhos periciais, o
expert
nomeado pelo Juízo apurou que o crédito total da exequente perfazia R$ 55.814,36, atualizado até 26/08/2024, reconhecendo, após a dedução do depósito incontroverso realizado pelo executado, a existência de saldo remanescente de R$ 18.327,68 em favor da exequente. O laudo consignou que os cálculos observaram os parâmetros fixados na sentença e no acórdão, adotando a conversão da operação para empréstimo consignado, a aplicação da taxa média de mercado vigente à época de cada contratação, bem como a restituição simples dos valores pagos em excesso, acrescida de correção monetária e juros de mora (id. 209711842).

O Banco BMG S.A., impugnou o laudo pericial, sustentando, em síntese, que a perícia teria adotado metodologia incorreta ao desconsiderar o número máximo de parcelas previsto nas sucessivas Instruções Normativas do INSS para operações de empréstimo consignado, circunstância que, segundo afirma, teria ocasionado excesso de execução. Alegou, ainda, que a homologação de valor superior ao inicialmente indicado pela exequente poderia configurar julgamento
ultra petita
, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC (id. 211784605).

A exequente, por sua vez, manifestou concordância integral com o trabalho pericial, requerendo sua homologação (id. 212463707).

Posteriormente, instado a prestar esclarecimentos, o perito judicial manteve integralmente as conclusões anteriormente apresentadas, rechaçando as objeções formuladas pela instituição financeira (id. 213499303).

Na sequência, após nova manifestação das partes, a Magistrada
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos periciais, fixou o valor total da condenação em R$ 55.814,36 e determinou que o executado efetuasse o pagamento do saldo remanescente de R$ 18.327,68, devidamente atualizado, no prazo legal, sob pena de incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil (id. 228897580).

Contra essa decisão insurge-se o Banco BMG S.A
.
, sustentando, em síntese, (i) nulidade da decisão agravada por ausência de motivação, ao argumento de que o magistrado singular não teria enfrentado as inconsistências técnicas apontadas na impugnação ao laudo pericial; (ii) violação ao art. 524 do CPC, em razão de o cumprimento de sentença ter sido iniciado sem a devida memória de cálculo pela exequente; (iii) excesso de execução, sob o fundamento de que o perito não realizou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado conforme determinado no título judicial, deixando de aplicar a taxa de juros e o número de parcelas corretos; e (iv) inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, por ser o valor objeto de controvérsia. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisum
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco BMG S.A., homologou o laudo pericial contábil e reconheceu saldo remanescente de R$ 18.327,68 em favor da exequente.

Inicialmente, o agravante sustenta a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar as inconsistências técnicas suscitadas na impugnação ao laudo pericial, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

A arguição não merece acolhimento.

Isso porque, a leitura atenta da decisão agravada revela que a d. juíza enfrentou, de forma direta e fundamentada, os dois argumentos centrais deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto à pretendida limitação do número de parcelas com base nas Instruções Normativas do INSS, a decisão consignou expressamente que a exequente é servidora pública estadual, não sujeita ao regramento administrativo da autarquia federal previdenciária, e que o título executivo judicial não estabeleceu qualquer limite temporal ou quantitativo de parcelas para a conversão da dívida. Quanto à alegação de julgamento
ultra petita
, a decisão esclareceu que a liquidação tem por objetivo a apuração do valor real devido conforme o comando da sentença, não estando o perito vinculado a eventuais erros metodológicos das partes em suas planilhas preliminares.

É cediço que o dever de fundamentação substancial imposto pelo art. 489, §1º, do CPC não exige que o julgador responda a cada um dos argumentos secundários ou acessórios deduzidos pelas partes, mas sim que enfrente aqueles que, em tese, sejam capazes de infirmar a conclusão adotada.

Neste caso, os argumentos centrais da impugnação foram devidamente apreciados e refutados com base em fundamentos jurídicos sólidos e pertinentes. A circunstância de o agravante discordar da conclusão alcançada não configura, por si só, ausência de motivação.

A nulidade por falta de fundamentação pressupõe a omissão total ou a fundamentação meramente aparente, situações que não se verificam na espécie, motivo pelo qual deve ser rejeitada.

Superado esse ponto, o recorrente sustenta que o cumprimento de sentença teria sido instaurado em desacordo com o art. 524 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a exequente não apresentou memória discriminada e atualizada do crédito.

A alegação não procede. A exequente instruiu o requerimento de cumprimento de sentença com memória de cálculo (id. 163636671), composta por planilha analítica extraída do Sistema de Cálculo do Tribunal de Justiça, indicando os valores históricos, a atualização monetária, os juros incidentes e o montante executado de R$ 43.242,48, além da memória auxiliar utilizada para definição dos parâmetros do recálculo (id. 163636674).

A controvérsia instaurada nos autos não decorreu da ausência de demonstrativo do crédito, mas da divergência entre as metodologias de cálculo adotadas pelas partes, circunstância que justificou a realização de perícia contábil para apuração do
quantum debeatur
. Além disso, o executado teve pleno conhecimento dos critérios empregados pela exequente, apresentou memória de cálculo própria, impugnou o laudo pericial e exerceu amplamente o contraditório.

Não há, portanto, qualquer violação ao art. 524 do CPC nem prejuízo processual a justificar a nulidade pretendida.

Avançando, o núcleo da controvérsia reside na metodologia empregada para a liquidação do julgado. Sustenta o agravante que o perito judicial deixou de observar o título executivo ao não fixar número de parcelas para a conversão do contrato e ao aplicar, para cada saque, a taxa média de mercado vigente na respectiva data da contratação, em vez de utilizar uma taxa única de 2,02% ao mês.

A alegação não procede. A sentença (id. 128749417), integralmente confirmada pelo acórdão (id. 160714283), determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com incidência da taxa média de mercado vigente à época de cada contratação, além da restituição simples dos valores descontados em excesso, acrescida de correção monetária e juros de mora. Em nenhum momento o título executivo fixou número de parcelas, prazo de amortização ou autorizou a utilização de taxa uniforme para todas as operações.

O laudo pericial observou rigorosamente esses parâmetros, aplicando, para cada saque realizado pela exequente, a taxa média correspondente ao respectivo período de contratação, conforme séries históricas do Banco Central. Já a metodologia defendida pelo banco parte da utilização de uma única taxa de juros para todas as operações e da fixação uniforme de 60 parcelas, critérios que não encontram respaldo no título executivo. Não se trata, portanto, de erro técnico da perícia, mas de tentativa de substituir os critérios estabelecidos pela coisa julgada por metodologia diversa.

Também não prospera a alegação de que deveriam ser observadas as Instruções Normativas do INSS. Além de a exequente ser servidora pública estadual, submetida a regime jurídico distinto daquele aplicável aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, o título executivo jamais determinou a incidência dessas normas administrativas como parâmetro para a liquidação. Admitir tal pretensão implicaria introduzir critério novo na fase executiva, em afronta aos limites da coisa julgada.

Cumpre destacar, ainda, que o perito judicial identificou pagamento de R$ 2.966,50 realizado pela exequente, anteriormente desconsiderado pelos cálculos apresentados por ambas as partes, promovendo sua compensação em favor do executado. Tal circunstância evidencia a imparcialidade e o rigor técnico do trabalho pericial, reforçando a confiabilidade das conclusões adotadas.

Nesse contexto, não há excesso de execução. O valor apurado decorre da fiel observância dos critérios fixados no título executivo e da aplicação desses parâmetros às operações efetivamente realizadas entre as partes, não havendo qualquer elemento técnico capaz de desconstituir o laudo homologado.

Ainda, o agravante sustenta que a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC é indevida porque o valor cobrado seria objeto de controvérsia, não havendo obrigação líquida, certa e incontroversa.

O argumento não prospera. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, o prazo de quinze dias para pagamento voluntário previsto no art. 523,
caput
, do CPC tem início, e o inadimplemento nesse prazo acarreta automaticamente a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% sobre o valor não pago.

In casu
, o executado não promoveu pagamento voluntário e integral da obrigação, limitando-se a depositar a quantia que reputava incontroversa e prosseguindo na discussão do saldo remanescente.

Além disso, a existência de impugnação ao cumprimento de sentença não suspende automaticamente a exigibilidade do título, nos termos do art. 525, §6º, do CPC, que condiciona o efeito suspensivo à presença de relevantes fundamentos e ao risco de grave dano ao executado, requisitos que não foram reconhecidos no caso concreto.

Logo, evidente que a multa do art. 523, §1º, do CPC tem natureza coercitiva e visa a estimular o cumprimento voluntário da obrigação, sendo devida sempre que o executado, intimado para pagamento, deixa de satisfazer a obrigação no prazo legal.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA ALEGANDO OCORRÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO – INCORREÇÃO JUROS – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS, FACE A AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 523 E §§1º E 2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Embora reconhecido o excesso à execução, a ausência de depósito judicial voluntário, ainda que do valor tido por incontroverso, acarreta a incidência da multa e honorários em seara de cumprimento de sentença, nos moldes dos §§ 1° e 2° do art. 523, a autorizar, via de consequência, o acolhimento parcial da impugnação ofertada
.

“A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença,
não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021). (...)
”. (RAI n.º 1001068-48.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024 – destaquei).

Diante desse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma, devendo ser prestigiado o trabalho técnico realizado pelo perito judicial, bem como a decisão de primeiro grau que o acolheu.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, resta
prejudicado
o Agravo Interno (id. 368683875) interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026